Tribunal: STJ
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1921548 - DF(2021/0038232-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO
ADVOGADOS
: MARCOS GERALDO TEIXEIRA SANTANA - DEFENSOR
PÚBLICO - DF005266
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: VAGNER DE JESUS VICENTE - DF041339
LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO - DF061351
ELISA TELES BARBOSA - DF062530
RECORRIDO
: INGRID PEREIRA PASSOS
RECORRIDO
: TUANE CRISTINA PASSOS RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL
(ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). ÔNUS DE ARTICULAR
TODA A MATÉRIA DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO (ART. 336 DO
CPC). PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL. FATO IMPEDITIVO QUE
EXIGE PROVA (ART. 373 DO CPC). REVISÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PARÁGRAFO
7/STJ.
ART. 341,
ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão de não
conhecimento de apelação por inovação recursal, em ação de
cobrança fundada em contrato de locação, na qual, após citação por
edital, a curadoria especial apresentou contestação por negativa geral.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a negativa geral da curadoria
especial afasta o ônus de alegar toda a matéria de defesa na
contestação e autoriza sua veiculação apenas em apelação; (ii) há
violação do
parágrafo único, do CPC; (iii) é possível, na via
art. 341,
especial, reexaminar a abusividade de cláusula penal e a suficiência
Documento eletrônico VDA54645978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 18768669-bb6c-49a3-be9a-d4d5242a2cd8

da prova documental.
3. A negativa geral da curadoria especial apenas afasta a presunção
de veracidade dos fatos não impugnados, sem dispensar o réu do
dever de deduzir, na contestação, toda a matéria de defesa e de
especificar as provas, sob pena de preclusão (arts. 336 e 341,
parágrafo único, do CPC).
4. A abusividade da cláusula penal é matéria de defesa com natureza
de fato impeditivo ou modificativo, que demanda alegação oportuna e
prova específica de excesso manifesto (art. 373 do CPC); sua
veiculação apenas em apelação configura inovação recursal e
supressão de instância.
5. A pretensão de revisar cláusula contratual e revolver o acervo
probatório para aferir excesso de multa e suficiência de documentos
esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Inexistente violação do
parágrafo único, do CPC, pois o
art. 341,
acórdão aplica corretamente o regime do CPC, reconhecendo a
preclusão das matérias defensivas não apresentadas na contestação
e dependentes de prova. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54645978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 18768669-bb6c-49a3-be9a-d4d5242a2cd8

RECURSO ESPECIAL No 1921548 - DF (2021/0038232-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO
ADVOGADOS
: MARCOS GERALDO TEIXEIRA SANTANA - DEFENSOR
PÚBLICO - DF005266

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: VAGNER DE JESUS VICENTE - DF041339

LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO - DF061351

ELISA TELES BARBOSA - DF062530
RECORRIDO
: INGRID PEREIRA PASSOS
RECORRIDO
: TUANE CRISTINA PASSOS RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL
(ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). ÔNUS DE ARTICULAR
TODA A MATÉRIA DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO (ART. 336 DO
CPC). PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL. FATO IMPEDITIVO QUE
EXIGE PROVA (ART. 373 DO CPC). REVISÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PARÁGRAFO
ART. 341,
ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão de não
conhecimento de apelação por inovação recursal, em ação de cobrança
fundada em contrato de locação, na qual, após citação por edital, a
curadoria especial apresentou contestação por negativa geral.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a negativa geral da curadoria
especial afasta o ônus de alegar toda a matéria de defesa na
contestação e autoriza sua veiculação apenas em apelação; (ii) há
violação do
parágrafo único, do CPC; (iii) é possível, na via
art. 341,
Documento eletrônico VDA53990017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:23
Código de Controle do Documento: 05682b98-d9ba-4b38-bab1-84c8c06bdde3

especial, reexaminar a abusividade de cláusula penal e a suficiência da
prova documental.
3. A negativa geral da curadoria especial apenas afasta a presunção de
veracidade dos fatos não impugnados, sem dispensar o réu do dever de
deduzir, na contestação, toda a matéria de defesa e de especificar as
provas, sob pena de preclusão (arts. 336 e 341, parágrafo único, do
CPC).
4. A abusividade da cláusula penal é matéria de defesa com natureza de
fato impeditivo ou modificativo, que demanda alegação oportuna e prova
específica de excesso manifesto (art. 373 do CPC); sua veiculação
apenas em apelação configura inovação recursal e supressão de
instância.
5. A pretensão de revisar cláusula contratual e revolver o acervo
probatório para aferir excesso de multa e suficiência de documentos
esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Inexistente violação do
parágrafo único, do CPC, pois o
art. 341,
acórdão aplica corretamente o regime do CPC, reconhecendo a
preclusão das matérias defensivas não apresentadas na contestação e
dependentes de prova. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IOHAYNNE LARISSA FERREIRA
GODINHO (IOHAYNNE) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRELIMINAR.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MULTA
PENAL EXCESSIVA. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA. 1. A agravante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando
que a abusividade da cláusula penal é matéria de ordem pública
podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Assim,
não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar
afastada. 2. Apesar da Curadoria Especial ter a faculdade de apresentar
contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade,
ela não está isenta do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil
ao deslinde da causa sobre pena de preclusão. Inteligência dos artigos
336 e 341, parágrafo único do CPC. 3. A excessividade da multa penal
contratual é matéria de defesa, deve ser manifesta e depende de prova
daquela que a alega, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito alegado. 3.1. No caso, a ré apresentou contestação
Documento eletrônico VDA53990017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:23
Código de Controle do Documento: 05682b98-d9ba-4b38-bab1-84c8c06bdde3

por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa,
nem comprovar a sua manifesta excessividade, restando preclusa a
matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em
sede de apelação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não
provido. Decisão mantida.

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso III
a
do
da Constituição Federal, IOHAYNNE apontou
art. 105
violação do
parágrafo
art. 341,
único, do Código de Processo Civil, sustentando que, atuando a Defensoria Pública
como Curadoria Especial após citação por edital, a contestação por negativa geral afasta
o ônus da impugnação específica, não se configurando preclusão consumativa nem
inovação recursal ao deduzir, na apelação, matérias defensivas como a abusividade da
.
cláusula penal e a falta de documentos aptos de prova
Houve apresentação de contrarrazões por MRCF Auto Locadora e Serviços
Ltda, defendendo a incidência da
e a inexistência de violação de lei
Súmula 7/STJ
federal, sob o argumento de que a Curadoria Especial, embora isenta do ônus da
impugnação específica, permanece obrigada a deduzir, na contestação, toda a matéria
de defesa, sendo vedada inovação recursal, sob pena de supressão de instância (e-STJ,
fls. 371-377).
O apelo nobre foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
No caso, a demanda é ação de cobrança decorrente de contrato de locação,
com pedidos de aluguéis vencidos, taxa de limpeza/pintura e multa contratual. A ré foi
citada por edital e assistida pela Curadoria Especial, que apresentou contestação por
negativa geral. Sobreveio sentença de procedência, com rescisão contratual, despejo e
condenação solidária dos réus. Em apelação, a defesa articulou excesso da multa
contratual e insuficiência de documentação comprobatória de danos e taxas. O relator
não conheceu da apelação por inovação recursal e preclusão, decisão mantida, por
unanimidade, em agravo interno.
O objetivo recursal é reformar o acórdão para afastar a pecha de inovação e
preclusão, reconhecer a correta aplicação do
parágrafo único, do CPC à
art. 341,
Curadoria Especial e determinar o conhecimento da apelação, com exame do mérito das
teses defensivas, especialmente quanto à abusividade da cláusula penal e à suficiência
da prova documental.

Violação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 341,
Documento eletrônico VDA53990017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:23
Código de Controle do Documento: 05682b98-d9ba-4b38-bab1-84c8c06bdde3

IOHAYNNE pretendeu afastar a preclusão e a pecha de inovação recursal,
afirmando violação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o
art. 341,
argumento de que, atuando a Defensoria Pública como Curadoria Especial após citação
por edital, a contestação por negativa geral dispensaria a impugnação específica e
permitiria deduzir, na apelação, matérias defensivas sobre abusividade de cláusula penal
e falta de documentos aptos de prova. O acórdão recorrido rechaçou essa construção.
A decisão colegiada assentou, com base expressa no CPC, que a prerrogativa
da Curadoria Especial de contestar por negativa geral apenas afasta a presunção de
veracidade dos fatos não impugnados, mas não exonera o dever de trazer, na
contestação, toda a matéria de defesa útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de
defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o
pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”
[...]
“Art. 341 (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos
fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador
especial.

E, quanto ao ônus probatório da tese de abusividade da cláusula penal, firmou
que se trata de matéria de defesa que “deve ser manifesta e depende de prova daquela
que a alega, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado”,
não tendo sido comprovada pela parte (e-STJ, fls. 341-346).
Nessa linha, registrou que IOHAYNNE apresentou contestação por negativa
geral, “sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, nem comprovar a sua
manifesta excessividade, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal
sua apresentação apenas em sede de apelação” (e-STJ, fls. 341/346).
Além disso, a decisão monocrática, mantida no agravo interno, deixou claro
que “as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do
juízo de origem”, pois o apelo se baseou em “falta de documentos hábeis de prova e
excessivo rigor da multa por infração contratual, temas não apresentados ao juízo de
primeira instância”, o que atraiu a inadmissibilidade por inovação recursal e supressão de
instância (e-STJ, fls. 354-356).
Com isso, não há falar em violação do
parágrafo único, do CPC.
art. 341,
O dispositivo apenas excepciona o ônus da impugnação especificada dos
fatos para o curador especial, mas não transforma a negativa geral em passe livre para
introduzir, em grau recursal, matérias defensivas novas dependentes de prova, nem
Documento eletrônico VDA53990017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:23
Código de Controle do Documento: 05682b98-d9ba-4b38-bab1-84c8c06bdde3

suprime o regime do
do CPC, que impõe ao réu alegar, na contestação, toda a
art. 336
matéria de defesa, e do
do CPC, que fixa o ônus de provar fatos impeditivos,
art. 373
modificativos ou extintivos do direito do autor. O acórdão aplicou exatamente essa
“inteligência dos artigos 336 e 341, parágrafo único do CPC”, como consignado em sua
ementa e voto (e-STJ, fls. 341-346).
A pretensão recursal de validar a dedução, apenas na apelação, da
“abusividade da cláusula penal” exigiria revolver provas e circunstâncias contratuais para
aquilatar “excesso manifesto”, além de interpretar estipulação contratual, incidindo os
óbices sumulares ao conhecimento do recurso especial nessa parte (Súmulas 5 e 7/STJ).
Ademais, as razões do recurso especial não enfrentaram, de modo específico,
o fundamento autônomo de que faltou prova do excesso e que o ônus probatório não foi
cumprido, nos termos do
do CPC.
art. 373
Por fim, o acórdão não conheceu da apelação sob o fundamento da inovação
recursal decorrente da não alegação prévia de matérias defensivas na contestação (e-
STJ, fls. 343/344).
Assim, ainda que prequestionado o
parágrafo único, o óbice
art. 341,
assentado pelo Colegiado é eminentemente processual e fundada em premissas fático-
probatórias delineadas, o que, por si, obsta a revisão na via especial.
Diante do quadro, não se sustenta a tese de violação do
parágrafo
art. 341,
único, do CPC.
O Colegiado aplicou corretamente o regime conjugado dos arts. 336, 341
(parágrafo único) e 373 do CPC, reconhecendo a preclusão e a inovação recursal da
matéria defensiva não deduzida na contestação e dependente de prova, além de afirmar
a necessidade de impugnação específica dos fundamentos e a inviabilidade de suprir,
em apelação, questões não debatidas na origem.
Assim sendo, pela necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e
de cláusula contratual, não é possível conhecer da questão, no ponto.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA.
II, DO ANTIGO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 535,
OMISSÕES. FALTA DE DOCUMENTOS APTOS A PROVAR A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REQUERIMENTO
DE
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO..
Documento eletrônico VDA53990017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:23
Código de Controle do Documento: 05682b98-d9ba-4b38-bab1-84c8c06bdde3

(...)
2. A análise sobre a possibilidade de juntada de documentos novos é
questão que demanda a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
3. A regra inserta no
do
dispõe que incumbe à parte
art. 396
CPC/1973,
instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem
necessários para provar o direito alegado, somente pode ser
excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos
novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente
tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC/1973,
, o que na espécie, não ocorreu. Precedentes.
art. 397)
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 939.699/SP,
Quarta Turma, j.
DJe
23/8/2016,
29/8/2016)

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53990017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:23
Código de Controle do Documento: 05682b98-d9ba-4b38-bab1-84c8c06bdde3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.921.548 / DF
Número Registro: 2021/0038232-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07158521820188070003 7158521820188070003
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO
ADVOGADOS
: MARCOS GERALDO TEIXEIRA SANTANA - DEFENSOR
PÚBLICO - DF005266
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: VAGNER DE JESUS VICENTE - DF041339
LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO - DF061351
ELISA TELES BARBOSA - DF062530
RECORRIDO
: INGRID PEREIRA PASSOS
RECORRIDO
: TUANE CRISTINA PASSOS RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54619334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: e859a3dc-bf30-4d54-98cb-e377ea7c9ba3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: e859a3dc-bf30-4d54-98cb-e377ea7c9ba3